Tribunal: CARF
Processo: 12448.727074/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727074/2019-35
ACÓRDÃO
2202-011.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA SALLES PASTOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727074/2019-35
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado por Delegacia da
Receita Federal do Brasil (RFB), com o qual busca-se a desconstituição do crédito tributário
constituído por meio de lançamento de ofício no valor de R$ 1.447,23, decorrente de glosa de
despesas médicas declaradas no IRPF do exercício correspondente.
Os fatos narrados indicam que a contribuinte, Sra. Edna Salles Pastor, teve sua
declaração de imposto de renda retida em malha fina em razão da desconsideração, pela
autoridade fiscal, do pagamento de despesas com plano de saúde, no valor de R$ 32.821,98,
realizado à AMIL Assistência Médica Internacional S/A. Tal pagamento era efetuado por meio de
desconto mensal em contracheque, mediante convênio com a Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores da ECT Ltda. A contribuinte apresentou documentação comprobatória em
diversas ocasiões, buscando o reconhecimento dos valores como dedutíveis.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727074/2019-35
3
Inicialmente, em 19/03/2019, a contribuinte solicitou a antecipação da análise da
declaração, anexando comprovações das despesas médicas. Entretanto, em 28/06/2019, foi
emitida uma Notificação de Lançamento, sob o número 2018/695647779562718, cobrando o
montante de R$ 1.447,23, sob a justificativa de procedimento de revisão da declaração e
consequente lançamento de ofício.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação em 17/07/2019, reiterando a
juntada dos documentos comprobatórios relativos às despesas médicas. Não obstante, em
04/12/2020, a impugnação foi rejeitada, mantendo-se a cobrança inicial. Diante disso, buscou
orientação de profissional especializado, que apontou a necessidade de verificação de possíveis
irregularidades relacionadas à inclusão de dependentes no plano de saúde declarado.
Com base na nova orientação, foi constatado que o plano de saúde abrangia
também o cônjuge da contribuinte, cuja inclusão no benefício era realizada em virtude dos
pagamentos efetuados integralmente pela recorrente. Todavia, a análise indicou que, segundo a
interpretação da norma fiscal vigente, as despesas relativas ao cônjuge não poderiam ser
consideradas como dedutíveis no IRPF da contribuinte, uma vez que ele não era formalmente
dependente para fins tributários.
A contribuinte, então, promoveu a simulação de uma nova declaração, ajustando os
valores dedutíveis com base nas informações efetivamente aceitas pela legislação. Com essa
correção, foi apurado que o valor de restituição originalmente pleiteado, de R$ 5.525,77, seria
reduzido para R$ 3.741,42, refletindo os novos cálculos apresentados.
O recurso ora interposto destaca a boa-fé da contribuinte, que afirma não ter agido
com dolo ou má-fé, mas sim por desconhecimento técnico acerca das regras específicas para
deduções médicas no IRPF. Sustenta ainda que a Cooperativa poderia ter fornecido informações
mais detalhadas à época, evitando o equívoco inicial. Além disso, aponta que a Receita Federal,
utilizando seu poder de fiscalização, poderia ter requisitado diretamente à Cooperativa as
informações necessárias, evitando o desgaste processual experimentado.
Por fim, em razão dos impactos financeiros enfrentados pela recorrente,
especialmente agravados pelo cenário da pandemia de COVID-19, requer seja julgado procedente
o recurso, reconhecendo-se o direito à restituição ajustada, conforme os cálculos retificados, e,
consequentemente, a desconstituição do crédito tributário exigido.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2018
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727074/2019-35
4

Intimada do resultado do julgamento em 04/12/2020 (fls. 42), a recorrente interpôs
o presente recurso voluntário em 04/01/2021 (fls. 44).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Não conheço do recurso voluntário, apesar de tempestivo, dada a modificação da
causa de pedir e do pedido.
Originariamente, a autoridade lançadora glosou a seguinte dedução de despesa
com saúde:

Amil Assistência Médica Internacional S.A. – 32.821,98

Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho da motivação adotada pela
autoridade lançadora (fls. 19):

Regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar com documentação
hábil e idônea a relação dos beneficiários do plano de saúde.

Por seu turno, observou o órgão julgador de origem:

Conforme informado na Notificação de Lançamento, a autoridade lançadora
intimou o contribuinte a apresentar a relação dos beneficiários de seu plano de
saúde, para a verificação da regularidade da dedução pois, conforme legislação
acima transcrita, as despesas médicas somente podem ser deduzidas se relativas
ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes. Porém, o
documento de fls. 09, juntado à defesa, emitido pela Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores da ECT Ltda, apenas informa que o contribuinte
efetuou o pagamento do valor declarado, sem detalhar quem seriam os
beneficiários do plano.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727074/2019-35
5
Porém, ao invés de versar sobre a idoneidade e a aptidão do documento
apresentado junto com a impugnação, para comprovar os beneficiários do plano de saúde, as
razões recursais passaram a versar sobre uma nova revisão do lançamento, agora com a exclusão
específica do cônjuge da contribuinte.
Essa matéria não pode ser examinada, quer em razão da preclusão probatória (arts.
16 e 17 do Decreto 70.235/1972), quer em razão da modificação do objeto do recurso, para
matéria que não está “em litígio”.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original